Tribunal: TJMT
Processo: 1013257-49.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
Direito processual civil. Agravo Interno. Apelação cível. Gratuidade da Justiça. Pessoa jurídica. Condição econômica incompatível com a benesse. Ausência de demonstração de efetiva situação de iliquidez momentânea. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013257-49.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA - CNPJ: 32.020.860/0001-83 (AGRAVANTE), GUSTAVO BONINI GUEDES - CPF: 030.915.309-30 (ADVOGADO), SERGIO ORMONDE PORTELA - CPF: 604.259.701-91 (AGRAVADO), LORENNA PRISTYA GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 059.648.971-42 (ADVOGADO), MAYARA SANTOS VICENTE - CPF: 029.345.481-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo
Interno
.
A
pelação cível.
Gratuidade da Justiça.
Pessoa
jurídica
.
C
ondição
econômica incompatível com a benesse. Ausência de demonstração de
efetiva
situação de iliquidez momentânea. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo
Interno
interposto contra decisão que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado
pel
a

empresa/
agravante por verificar a presença de indícios incompatíveis com a hipossuficiência econômica declarada nos autos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a agravante demonstrou, de forma suficiente, a sua incapacidade de arcar com os custos processuais para manutenção do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3.

O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido à pessoa natural ou jurídica, desde que comprovada a efetiva necessidade da benesse (CPC, art. 98, caput).

4. Não se presume a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica em razão de simples afirmação de dificuldade financeira e iliquidez momentânea, sendo necessária a comprovação inequívoca da impossibilidade de suportar as despesas processuais sem comprometimento do exercício de suas atividades empresariais.

IV. Dispositivo

5
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA

contra
a

decisão

que, nos
autos do Recurso de

Apelação Cível oriundo
da ação de Resolução Contratual c/c Indenização por Dano Material e Moral (Proc. nº 1013257-49.2024.8.11.0003), ajuizada em face da a
gravante
por SÉRGIO ORMONDE PORTELA
,
indeferiu o pedido de
gratuidade da justiça
formulado
pel
a

ré/apelante

(
cf. Id. nº
361325874
).

A

agravante
i
nsiste em qu
e faz jus ao benefício da AJG, pois,
segundo argumenta, “
desde novembro de 2023, as atividades da empresa foram severamente impactadas pela deflagração da
Operação
Ouranós
, a qual já perdura há mais de dois anos e resultou na paralisação integral das atividades empresariais da
Sbaraini
, bem como na constrição praticamente total de seu patrimônio, abrangendo ativos financeiros e virtuais, bens móveis e imóveis
”, o que representa a impossibilidade material, por
ausência de faturamento e

de liquidez
patrimonial
,
de recolher o preparo, razão pela qual pede
o

exercício do
juízo de
retratação
,
ou
, então,
o
provimento
d
este
agravo interno
,
a fim de que
lhe
seja
concedido a benesse
da
AJG

(cf. Id. nº
364140877
).

O
agravad
o
ofert
ou
contrarrazões

junto ao
Id. nº
366421393
, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º
,
do
RI/TJMT, o recurso
foi encaminhado para julgamento por esta
eg
. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

É certa a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, seja em razão da garantia constitucional do acesso ao Judiciário (CF, art. 5º, XXXV), seja em decorrência de expressa previsão da lei processual (CPC, art. 98,
caput
).

Todavia, diferente da situação prevista à pessoa natural, cuja declaração de insuficiência econômica é presumidamente verdadeira, cumpre à pessoa jurídica fazer prova inequívoca da impossibilidade financeira de suportar as despesas processuais (CPC, art. 99, §3º).

Essa é a precisa orientação contida na súmula nº 481 do STJ.

Súmula nº 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Então, sob essa perspectiva, não se pode admitir que a mera afirmação da pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, de que não tem condições atuais de arcar com as custas e despesas processuais, seja em função de inatividade, recuperação judicial ou qualquer outra forma de crise econômica, sirva como espécie de salvo conduto para isentá-la do ônus probatório legalmente instituído em seu desfavor à obtenção da benesse.

Inclusive,
mesmo no caso de decretação da falência da pessoa jurídica, a jurisprudência nacional adota entendimento firme e inflexível a respeito da imprescindibilidade da comprovação da impossibilidade financeira de arcar com o pagamento das custas do processo, assentando que o
“direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência
depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no REsp n. 1.619.682/RO, Rel. o Ministro Raul Araújo, julgado em 15/12/2016), ou seja, “
não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita” (
STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
1024591/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 05/10/2017).

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÃO. ENUNCIADO 115 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 3. Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita. (...)” (STJ – Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
1024591/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 05/10/2017,
DJe
17/10/2017)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. INEXISTENTE. (...) 4. O benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas se comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua hipossuficiência. 5. Recurso especial não provido. (STJ – Terceira Turma – REsp 1648861/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 06/04/2017,
DJe
10/04/2017)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. FORMULAÇÃO POR MEIO DE PETIÇÃO AVULSA OU PAGAMENTO DO PREPARO. MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. (...) 3. ‘Tratando-se de massa falida, não se pode presumir pela simples quebra o estado de miserabilidade jurídica, tanto mais que os benefícios de que pode gozar a "massa falida" já estão legal e expressamente previstos, dado que a massa falida é decorrência exatamente não da "precária" saúde financeira (passivo superior ao ativo), mas da própria "falta" ou "perda" dessa saúde financeira.’ (
AgRg
no Ag 1292537/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/8/2010,
DJe
18/8/2010). Agravo regimental improvido.” (STJ – Segunda Turma –
AgRg
no
AREsp
580.930/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, julgamento 25/11/2014,
DJe
05/12/2014).

No caso, conforme observado no despacho vinculado ao Id. nº 356943383, embora a apelante
/agravante

diga
que todo o seu patrimônio, incluindo ativos financeiros, está inacessível no momento por força de determinação proferida no âmbito da Operação
Ouranós
deflagrada pela Policia Federal, não consta dos autos qualquer prova documental idônea que demonstre objetivamente esse fato, muito menos que permita aferir os termos do dito embargo econômico, incluindo em que termos ficou a administração dos bens e obrigações da empresa, lembrando que as custas judiciais são tributos, mais especificamente, taxa devida à remuneração dos serviços judiciários (CF, art. 145, II, e CTN, art. 77), inserindo-se no conceito de despesas
necessárias à administração da PJ, e, mesmo tendo sido oportunizado à parte a chance de melhor instruir os autos, ela nada trouxe de concreto, limitando-se a insistir em que, “além de a empresa estar com as suas atividades paralisadas, possui praticamente todo o seu patrimônio constrito por força da referida decisão judicial”, a qual deixou de juntar porque “está sob segredo de justiça e trata de terceiros”, o que, além de não ser fundamento jurídico válido,
eis que é plenamente possível o uso de documento sob a proteção do segredo de justiça pela própria parte no exercício do direito de defesa, bastando que adote as cautelas necessárias, como a utilização do mesmo mecanismo de sigilo e, a depender da gravidade da situação, solicite autorização do Juízo que a proferiu, não serviu a esclarecer os pontos acima mencionados, e, com certeza, não comprovou a efetiva impossibilidade de arcar com o preparo.

Logo, considerando a finalidade precípua do instituto da AJG é a de contemplar aqueles que
verdadeiramente
necessitam desse tipo de cobertura assistencial do Estado para poder defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, na medida em que não dispõem da quota mínima de recursos financeiros para suportar os respectivos encargos, e que, no presente caso,
não há nada que confirme a completa iliquidez da
ré/apelante
, nem há informações mais substanciais a respeito da forma de administração de bens e obrigações da empresa enquanto perdura a constrição judicial imposta pelo Juízo criminal,
realmente não enxergo
a presença da
incapacidade financeira
maiúscula que a impeça de arcar com o valor do preparo.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026